Tribunal: STF
Processo: HC 241615
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vitor Mariano da Silva Teixeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ART.240, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CPM, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FORA DO PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILI-DADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FURTO ATENUADO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE DO ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM. NÃO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



     Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União apresentada após o prazo para apresentação das razões de Apelação. Não conhecimento. Decisão por maioria. 



    No mérito, trata-se de crime praticado contra o patrimônio pertencente à Administração Castrense, com a circunstância agravante de o militar estar de serviço. 



    A defesa não conseguiu lograr êxito em colacionar provas, minimamente aceitáveis, que pudessem demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa. 



    O crime praticado pelo apelante dentro do quartel e as consequentes afrontas perpetradas por ele aos bens, aos princípios e aos valores militares afastam a aplicação do Princípio da Insignificância. 



    No caso do reconhecimento da restituição da res furtiva, pleiteada pela defesa, certo é que o acusado não restituiu o dinheiro furtado ao ofendido, antes da instauração da ação penal, sendo este valor, ademais, bem superior ao limite de 1/10 (um décimo) do salário mínimo previsto no art. 240 do CPM para se conceder esse benefício. 



    O fato é que a não caracterização de ambos os pressupostos previstos no § 2º do art. 240 do CPM, que trata do furto privilegiado, como também a ausência dos requisitos colacionados na atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”, do mesmo Códex, torna impossível a concessão dessa atenuante. 



    Apelação desprovida. Decisão unânime



    (Apelação Criminal n. 7000874-04.2022.7.00.0000/RS, ministro Odilson Sampaio Benzi)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja determinada “a apreciação da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, porque ‘matéria competencial’ é de ordem pública e, portanto, cognoscível em qualquer momento do processo”.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, quanto ao pleito de determinação de apreciação da preliminar suscitada perante o Superior Tribunal Militar, lá não conhecida por preclusão temporal, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda que superado referidos óbices, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, conforme exposto no voto vencido (eDoc 3, fls. 44):



    Antes requer consignar que o HC 121778/STF, julgado em 2014, sem caráter vinculante, é taxativo da incompetência da Justiça Militar em casos relacionados à vida privada dos envolvidos quando o crime praticado por militar contra outro militar acontece em local não sujeito à administração militar. 



    Entretanto, no presente caso, a atitude criminosa teve início dentro da Caserna, uma vez que a subtração do cartão de crédito foi efetivada dentro da Unidade Militar e a utilização indevida do cartão bancário fora das dependências do quartel representou extensão da empreitada delitiva. 



    Por tal conjectura, já que o interior do alojamento do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS) fez parte dos atos que englobaram os acontecimentos da operação delituosa, a hierarquia e notadamente a disciplina foram frontalmente afetadas, não olvidando que a vítima se tratava de militar que prestava serviço junto com o acusado. 



    Por tal cenário, esta Justiça especializada é plenamente competente para o deslinde do caso, nos termos do art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar c/c os arts. 124 e 142 da Constituição Federal. (grifei)



    Desse modo, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — incompetência da Justiça Militar da União, porquanto o “acontecimento se deu em área não sujeita a Organização Militar”, bem como na conduta do ora paciente não houve “contraposição à administração militar, à sua ordem ou hierarquia” — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    (HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente